Tribunal: TJMT
Processo: 1023652-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023652-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MAIRON SILVA MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 050.397.751-99 (APELANTE), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023652-25.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a confirmação da sentença de procedência proferida na instância de origem.

Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1023652-25.2020.8.11.0041

APELANTE
:
MAIRON SILVA MARQUES DA CONCEIÇÃO

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. Origem:
Ação de Busca e Apreensão –2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mairon Silva Marques da Conceição.

AÇÃO: Busca e Apreensão
proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos
S.A. em face de
Mairon Silva Marques da Conceição.

SENTENÇA
:
julgou procedente os pedidos da ação
, e, por consequência, declarou rescindido o contrato, para o fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, objeto da medida de busca e apreensão, e confirmou a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(Id. 58366465):Busca, em síntese, a reforma da sentença a fim de permitir a suspensão, renegociação ou purgação da mora.

Afirma que em

razão

da

pandemia

da

COVID-19,

dia 07.04.2020

recebeu

Aviso

Prévio e

desde

então

encontra-se

desempregado

e

sem perspectiva de obter novo emprego nos próximos dias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES
(Id. 58355475):pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1023652-25.2020.8.11.0041

APELANTE
:
MAIRON SILVA MARQUES DA CONCEIÇÃO

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. Origem:
Ação de Busca e Apreensão –2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Mairon Silva Marques da Conceição.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos
S.A. em face de
Mairon Silva Marques da Conceição.

SENTENÇA
:
julgou procedente os pedidos da ação
,e, por consequência, declarou rescindido o contrato, para o fim de consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, objeto da medida de busca e apreensão, e confirmou a liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de permitir o retorno do processo à origem para instrução da ação ou, alternativamente, permitir a purgação da mora.

A lide advém de inadimplemento de contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário n.
0117960363
-, para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo CROSSFOX 1.6 8V FLEX A/G 4P, cor prata, ano 2009, modelo 2010, Placa: NPM9908, Renavan: 00174263627, firmado na data de 09.03.2018, no valor de R$20.000,00, a ser pago em 48 vezes de R$698,19, com vencimento final para 16.03.2022, com prestações vencidas e não adimplidas a partir de 16.01.2020.

A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida.

Na sentença, o Magistrado singular julgou procedente o pedido, por entender que o requerido não purgou a mora e, por via de consequência, consolidou o domínio e a posse do bem em mãos da instituição financeira.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n° 911/69:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso, a mora restou comprovada e a liminar de busca e apreensão foi cumprida.

No que diz respeito
às questões suscitadas na apelação, relativas ao refinanciamento ou suspensão do contrato, bem assim concessão de prazo para purga a mora, vê-se que a sentença apreciou com pertinência a argumentação:

(...) Primeiramente, cumpre ressaltar que
o requerido confessou o inadimplemento e não impugnou o contrato realizado, apenas e tão somente, requereu a suspensão do negócio jurídico até o encerramento dos efeitos da pandemia pelo Covid-19 ou purgação de mora
.

Apesar das lamentações ditadas na resposta do requerido,
este veio a ficar em mora em16.01.2020
,
antes de estar desempregado, o que não justifica suas razões em colocar sua mora na pandemia.

Segundo,
vem também postular pela purgação de mora
. Ora, se possui numerários para tal finalidade,
deveria fazê-lo no prazo concedido nos autos, o qual deixou escoar
.

Portanto,
inviável suspender o contrato, quando antes mesmo de perder seu emprego já estava inadimplente
. Ademais, mesmo que fosse após a Pandemia no Brasil, deveria antes de ser acionado, ingressar com procedimento próprio para dar veracidade em seus relatos.

A pandemia decorrente do Covid-19 tem trazido que assola o País, deve ser analisada caso a caso para não aja abuso.

O Superior Tribunal de Justiça
"(...) possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)" (STJ, AgInt no REsp 1543466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). (...) (destaquei) (Id. 58366460)

De maneira que não há falar em reforma da sentença, porquanto a mora restou comprovada e o devedor não purgou a dívida ao tempo certo. No caso, a mora do devedor não guardava relação com a crise pandêmica atual. Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode relativizar o contrato para se permitir o refinanciamento e/ou suspensão do contrato, bem assim concessão de prazo para purga a mora.

Nessa linha é a jurisprudência:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento - Ação de busca e apreensão proposta pelo credor - Decisão de primeiro grau que indefere a liminar - Agravo interposto pelo autor -
Débito anterior à situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19) - Mora que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento voluntário da prestação e que se comprova mediante a entrega da notificação no endereço do devedor indicado no contrato, ainda que recebida por pessoa diversa - Notificação extrajudicial recebida no endereço constante do contrato - Preenchimento dos requisitos dos artigos 2o e 3o do Decreto-lei no 911/69 - Liminar que deve ser deferida ainda que a situação econômica do réu tenha sido eventualmente afetada pela pandemia - Possibilidade de imediato cumprimento do mandado
- Retorno ao trabalho presencial dos servidores - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2216555-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 19/10/2020)

Agravo de instrumento – Busca e apreensão – Alienação fiduciária - Liminar indeferida - Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato – Validade – Possibilidade da liminar.
Para o efeito de comprovação da mora, tendo em vista a possibilidade liminar da busca e apreensão, basta estar caracterizado o encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato. Presentes os requisitos legais, de conceder-se a liminar pleiteada, nos termos do Decreto 911/69. Além disso, o fato é que a devedora fiduciante não nega sua inadimplência em razão do contrato de alienação fiduciária do bem, pois foi notificada em razão das parcelas vencidas em dezembro/2019, razão qual não muda o que vem de ser dito em razão da pandemia por Covid-19.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2121756-44.2020.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Alienação fiduciária. Busca e apreensão de Hyundai Tucson, ano 11, convertida em execução de título extrajudicial, havendo acordo firmado entre as partes. Posterior apreensão do automotor.
Purga da mora não efetivada
. Sentença de procedência da ação. Apelo só do requerido.
Inadimplência incontroversa. Mora do devedor configurada.
Com a orientação exarada pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.418.593-MS, que firmou tese para efeitos do 543-C do CPC, a purga da mora agora só se dá com o pagamento da integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados pelo credor na inicial. Assim, não tendo logrado êxito o acionado em purgar a mora, o decreto de procedência da busca e apreensão é medida de rigor. Incabível, observados os limites estreitos da ação de busca e apreensão, a revisão das cláusulas contratuais, ou mesmo de seus encargos, sendo certo que tais questões deveriam ser objeto de discussão em demanda revisional, isso, mesmo diante da aplicação do CDC. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso do demandado improvido. (TJSP; Apelação Cível 1008928-61.2016.8.26.0001; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Não se desconhece que alguns devedores fiduciários serão mais afetados que outros pelas medidas impostas para contenção do COVID-19, no entanto, essa circunstância momentânea não pode obstar a prática dos atos necessários à preservação do direito do credor.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Mairon Silva Marques da Conceição e mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020